Tribunal: TJDFT
Processo: 0753862-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0753862-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO CESAR SILVA DE ALMEIDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Diego César Silva de Almeida em face da r. decisão (ID 79187018) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor do Diretor Presidente do Banco de Brasília S/A, indeferiu a tutela de urgência postulada na origem, sob o argumento de que não se verificou, de plano, ilegalidade no ato impugnado, dada a ausência de prova de que o candidato apontado como paradigma da preterição solicitou o adiamento da convocação. Nas razões recursais (ID 79185751), o Agravante/Impetrante sustenta, em síntese, que foi aprovado na 8a (oitava) colocação na lista dos candidatos hipossuficientes do concurso para o cargo de Analista de Tecnologia da Informação, mas, ao tempo da convocação, requereu o adiamento (final da fila). Afirma que o candidato paradigma, aprovado na 3a (terceira) colocação, a despeito de ter solicitado o final de fila, foi convocado antes dele, o que evidenciou a preterição. Aduz que surgiram novas vagas no curso do certame e que a banca organizadora chamou 160 (cento e sessenta) candidatos, o que possibilitaria novas convocações da lista dos candidatos hipossuficientes, sobretudo porque há reserva de 10% (dez por cento) do total das vagas para esse grupo específico de candidatos. Argumenta que, dos candidatos hipossuficientes, os 10 (dez) aprovados dentro do número de vagas, e a 11a (décima primeira), aprovada no cadastro de reserva, foram convocados. Além disso, assevera que o candidato paradigma, que pediu final de fila, também foi convocado. Pondera que, caso fosse mantida a proporção correta de chamamento dos candidatos, considerando as 160 (cento e sessenta) convocações, 16 (dezesseis) vagas deveriam ter sido preenchidas com aprovados da lista dos hipossuficientes, o que fatalmente implicaria alcançar o Impetrante. Requer, assim, o deferimento da tutela negada na origem, para “assegurar o direito à convocação imediata do impetrante para assumir o cargo de Analista em tecnologia da Informação do Banco de Brasília, em razão da violação aos critérios de reserva de vagas e, consequentemente, com a devida publicação do ato de sua convocação; ou alternativamente, seja assegurada, conforme a classificação do impetrante, a reserva de vaga na lista de cotas, até o julgamento final da presente demanda.” Preparo recursal não recolhido, uma vez que o Agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Conheço do recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso concreto, apesar das alegações deduzidas pelo Impetrante/Agravante, não se vislumbram nesta fase inicial os pressupostos necessários ao deferimento da tutela de urgência pleiteada. Com efeito, a partir de uma análise das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 79187017), depreende-se que o candidato paradigma, Rafael Malheiros de Melo, aprovado em 3o (terceiro) lugar, de fato, pediu o final da lista de candidatos hipossuficientes, mas posteriormente foi convocado pela lista de ampla concorrência, e não pela listagem especial. Ressalte-se que, nos termos do item 18.5 do Edital, “Ao candidato convocado será permitido o adiamento da admissão, desde que haja renúncia expressa do interessado à sua classificação original, sendo colocado no final da lista de aprovados e classificados, sem garantia de nova convocação. Tal informação deverá ser notificada no ato de convocação, permitindo-se apenas um adiamento de fila para cada candidato.”. Assim, o concorrente que pede final de lista deve ser convocado após o esgotamento da relação dos 10 (dez) candidatos hipossuficientes aprovados dentro do número de vagas e também depois dos que constam no cadastro de reserva, que, no caso em apreço, consiste na candidata classificada na 11a (décima primeira) colocação (Daiane Queiroz de Souza). Portanto, num juízo de cognição sumária, não é possível afirmar, de plano, a preterição do Impetrante, uma vez que, o pedido de “final de fila” implica aguardar a nomeação de todos os hipossuficientes aprovados no número de vagas, bem como da que consta no cadastro de reserva. Ocorre que esta candidata – classificada na 11a (décima primeira) colocação – ainda não foi convocada. Preterição haveria se, após o esgotamento da lista do cadastro de reserva, o Impetrante não fosse convocado. Acrescente-se não evidenciar o periculum in mora, pois o concurso tem validade de dois anos, prorrogáveis por igual período, contados da data da homologação, qual seja, 14/10/2024. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator